Tribunal: STF
Processo: HC 236570
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 190.346/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    2. As circunstâncias ressaltadas no decreto preventivo, mantido no édito condenatório – risco concreto de reiteração delitiva, pois o acusado reponde a outras 4 ações penais, sendo 3 por tráfico ilícito de entorpecentes, com destaque para o fato de lhe haver sido concedida liberdade provisória menos de um ano antes em uma dessas –, evidenciam a presença de motivação idônea, baseada em elementos concretos dos autos, para justificar a custódia preventiva do sentenciado, diante dos indícios de habitualidade do comércio espúrio.



    3. A fixação do regime inicial semiaberto não é suficiente, por si só, para ensejar a revogação da prisão preventiva, a qual pode ser compatibilizada com o modo intermediário de cumprimento de pena.



    4. ‘A insurgência acerca da incompatibilidade do regime imposto na condenação e o cumprimento da prisão preventiva deve ser sanada após a expedição de guia de execução provisória da pena, pelo Juízo das Execuções’ (AgRg no RHC n. 167.060/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª T., DJe 21/10/2022).



    5. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 10).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que: 



    “Analisando-se especialmente os requisitos para manutenção da prisão, verifica-se que a decisão padece de fundamentos idôneos, inclusive afronta os princípios norteadores do Direito Penal e Processo Penal, princípios constitucionais e julgados dos Tribunais Superiores. Frise-se que, a decisão de manutenção da prisão preventiva não trouxe qualquer fundamento acerca da incompatibilidade desta com o regime semiaberto, sendo, portanto, ilegal vedar o direito de recorrer em liberdade, conforme decisões pacíficas do Supremo Tribunal Federal.” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    Nesse contexto, afirma que:



    “[...] inexistem os pressupostos que ensejam a manutenção da prisão cautelar do Paciente, pois, não foram demonstrados motivos fortes que evidenciem que recorrendo em liberdade o Paciente constitua ameaça a qualquer pessoa, à sociedade ou ao tramite recursal. Ou seja, inexiste o periculum libertatis.



    Por outro lado, verifica-se ainda que tanto na sentença, quanto no Acórdão objurgado, consignou-se ainda que o delito apurado nos autos é de natureza grave como elemento par manter a prisão do Paciente. Mas, deve-se pontuar ainda que, o delito pelo qual o Paciente está sendo acusado, não se trata de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    Requer, ao final:



    “[...] que seja concedida liminarmente a revogação da preventiva do Paciente, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor; ou ainda que seja concedida uma medida cautelar diversa da prisão.



    [...]



    Ao final, requer que seja concedida a ordem de forma definitiva, revogando-se a prisão preventiva, concedendo-se o direito de recorrer em liberdade ao Paciente diante da incompatibilidade do regime prisional imposto na sentença com a manutenção da prisão preventiva, bem como, diante da ausência de fundamentação concreta acerca da referida incompatibilidade [...].” (doc. eletrônico 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Sobre a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, condenado em regime inicial semiaberto, registro o que assentado pelo STJ, no sentido de que:



    “[a]s circunstâncias ressaltadas no decisum que decretou a prisão preventiva do recorrente - risco concreto de reiteração delitiva, pois o acusado reponde a outras 4 ações penais, sendo 3 por tráfico ilícito de entorpecentes, com destaque para o fato de lhe haver sido concedida liberdade provisória menos de um ano antes em uma dessas - evidenciam a presença de motivação idônea, baseada em elementos concretos dos autos, para justificar a custódia preventiva do réu, diante dos indícios de habitualidade do comércio espúrio.



    [...]



    No que tange à alegada incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, ressalto que, consoante a jurisprudência desta Corte de Justiça, a fixação do modo intermediário de cumprimento de pena não é suficiente para, por si só, motivar a revogação da custódia ante tempus, por ser plenamente compatível com a providência cautelar, máxime quando a medida extrema foi mantida por motivação concreta e idônea.“ (doc. eletrônico 11, pp. 7 e 10; grifei).  



    No que concerne ao tema, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso concreto.  



    Nessa mesma direção:  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e Ameaça de morte. Inadequação da via eleita. Condenação em primeiro grau. Regime semiaberto. Manutenção da Prisão preventiva. Ausência de teratologia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.



    3. O STF já deferiu ordem de habeas corpus para considerar o regime prisional semiaberto incompatível com eventual prisão preventiva. Nesse sentido, por amostragem, vejam-se o HC 138.122, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o HC 136.397, Rel. Min. Teori Zavascki.



    4. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa, somada à gravidade concreta do delito, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    5. No caso de que se trata, as particularidades do processo justificam, em linha de princípio, a manutenção da segregação cautelar do ora paciente. Afinal, a hipótese é de paciente condenado pelo crime de roubo, com emprego de arma de fogo, e pelo crime de ameaça de morte contra a vítima. O Juízo de primeiro grau deliberou concreta e fundamentadamente pela manutenção da prisão preventiva. Isto é, para além de demonstrar a real necessidade da prisão cautelar, ante o fato de que o paciente responde a ‘diversas ações penais’, deixou consignado que o acusado poderá usufruir dos benefícios da execução penal.



    6. Ausentes teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorizem a supressão de instâncias requerida na petição inicial deste habeas corpus. Nesse sentido, há recentes pronunciamentos da Primeira Turma desta Corte, no particular aspecto que envolve a compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto: HC 217.824-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, e RHC 200.511-AgR, Relª. Minª. Carmen Lúcia.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 223.966 AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/4/2023).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Condenação pelo descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça contra ex-companheira. Impetração dirigida contra decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de submissão da decisão ao colegiado competente por intermédio de agravo regimental. Regime semiaberto e prisão preventiva. Possibilidade. Risco à ordem pública e à integridade da vítima. Risco de reiteração delitiva. Decisão agravada harmonizada com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido.



    1. A impetração foi dirigida contra decisão singular não submetida ao crivo do colegiado competente por intermédio de agravo regimental, o que configura o não exaurimento da instância antecedente e impossibilita o conhecimento do writ. Precedentes.



    2. O Juízo Sentenciante concluiu pela necessidade da custódia, aludindo ao risco à ordem pública e à integridade da vítima, consignando que, ‘[a]nte o descontrole de conduta do agente, que sequer em seu interrogatório denota capacidade de autocontrole, fica mantida sua segregação’.



    3. No que concerne à possível incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, com a ressalva do entendimento pessoal do Relator (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/11/14), acolhe-se a recente posição da Primeira Turma de que, havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia, não há falar-se em ilegalidade.



    4. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 219.416 AgR/SP, Rel. Min. Dias Tofolli, Primeira Turma, DJe de 16/11/2022).



    Quanto à idoneidade desses fundamentos, anoto que a motivação relativa garantida da ordem pública está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando verificado que o paciente reponde a outras 4 ações penais, 3 delas por tráfico ilícito de entorpecentes, com destaque para o fato de lhe haver sido concedida liberdade provisória menos de um ano antes do flagrante sob exame.



    Com essa perspectiva, cito os seguintes julgados:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar. Reiteração criminosa. Ausência de ilegalidade flagrante.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.



    2. Hipótese de paciente condenada a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 333 do Código Penal, respectivamente).



    3. Situação concreta em que a paciente ‘já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar, relativamente a outro processo, em virtude de ser genitora de crianças menores impúberes’. Além disso, a acionante ‘ostenta condenação também pelo crime de tráfico de drogas, proferida pelo Juízo da Vara de Entorpecentes e de Combate a Organizações Criminosas, e, durante a execução provisória voltou a delinquir’. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



    4. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 223.751 AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/3/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 198.750 AgR/SP, Rel. Min, Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29/4/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP), DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP) E DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993). PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ANÁLISE PELO JUIZ DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    […]



    III – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes licitatórios, ente outros, formado por mais de 70 pessoas, do qual o paciente seria um dos líderes. Precedentes.



    IV – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    V – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    VI – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, vale lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, ainda menos quando se investiga a prática de crimes que se prolongam no tempo, como é o caso dos autos. A custódia pode ser justificada, sobretudo, a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de novos delitos, como se verifica na espécie.



    [...]



    VIII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 206.147 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 25/10/2021).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico com envolvimento de menores. Condenação em primeiro grau. Negado o direito de recorrer em liberdade. Réu que permaneceu solto durante parte da instrução criminal. 3. Alegações: a) de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP; b) desnecessidade da medida extrema, em razão de o acusado ter respondido em liberdade aos atos do processo, inexistindo fatos novos a justificar a segregação preventiva; e c) nulidade das interceptações telefônicas realizadas no curso da investigação criminal. 4. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Evidenciada a possibilidade, concreta, de reiteração delitiva, pois, após, ser colocado em liberdade, o paciente continuou a praticar as mesmas condutas, permanecendo associado e intensificando as ações voltadas para o tráfico. […] 6. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. Ordem parcialmente conhecida e nesse ponto, denegada.” (HC 140.733/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma. DJe de 22/5/2017).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator